Tribunal: STF
Processo: RE 1245028
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    A Presidência do STF determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observada a sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 574.706, Tema nº 69): repercussão geral reconhecida e mérito julgado. 
    A parte recorrente opôs embargos de declaração, nos quais alega que seu apelo recursal refere-se apenas à aplicação do entendimento firmado no Tema 69 da repercussão geral após o advento da Lei nº 12.973/2014. Logo, afirma haver na decisão recorrida erro material, dado a diferença entre as matérias tratadas nesta demanda e no recurso paradigma, e omissão, porque contende unicamente sobre período posterior à lei mencionada.
    Examinados os autos, decido.
    Este Supremo Tribunal assentou ser inadmissível a interposição de recurso contra despacho pelo qual determinada a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral (AI n. 778.643-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 7.12.2011). Assim, recebo o pedido como mera petição.
    Anote-se, inicialmente, que a Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 574.706, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 15/03/2017, estabeleceu tese de julgamento segundo a qual “[o] ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins.”
    Na presente hipótese, verifico que o Tribunal de origem procedeu juízo de retratação, mas limitou a aplicação do entendimento à entrada em vigor da Lei nº 12.973/2014
    Registro que a definição precisa do alcance da controvérsia veiculada no Tema 69 da repercussão geral encontra-se pendente do julgamentos de aclaratórios opostos em face do paradigma.
    Por essa razão, o STF tem compreendido não ser viável, no momento, distinguir se o acórdão recorrido contraria precedente de observância obrigatória desta Corte, sendo prudente sobrestarem-se os feitos até o julgamento definitivo do paradigma.
    Cito: RE nº 551.442/SC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 02/12/2019; RE nº 1.241.758/RS, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 04/12/2019; RE nº 1.242.672/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 29/11/2019; RE nº 1.238.092/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 28/10/2019; RE nº 1.238.731/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 24/10/2019; RE nº 1.212.746/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11/10/2019.
    Ante o exposto, mantenho a devolução destes autos ao Tribunal de origem para, após a conclusão do julgamento dos embargos de declaração no RE nº 574.706, aplicar os procedimentos previstos no art. 1.030 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    À Secretaria Judiciária para que proceda a baixa imediata do feito.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de abril de 2020. 
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente